Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744255-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTRUMENTO ELETRONICOS LTDA EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DEINSTRUMENTO ELETRONICOS LTDA interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos de Mandado de Segurança Cível (autos 0706187-59.2020.8.07.0018), cujo teor é o seguinte: “Trata-se de ação em que a parte requer, por meio de mandado de segurança, a anulação do ato que a inabilitou no certame licitatório, bem como anulação da decisão que declarou a proponente 6 como vencedora do lote 9 no processo licitatório em questão. Alega que foi desabilitada do certame sob duas justificativas infundadas, quais sejam: que a impetrante forneceu para CEB em contratos anteriores os medidores em questão e eles apresentaram índice de defeitos superiores a 2%, bem como que não possuem terminais do tipo gaveta. Refuta, por conseguinte, que os medidores ora apresentados são diferentes dos ofertados em 2015, bem como que possuem terminais tipo gaveta. Pleiteia em sede liminar a suspensão da licitação. Quanto ao mérito, requer a anulação do ato que a inabilitou, bem como a anulação da decisão que declarou a proponente 6 como vencedora do lote 9 em processo licitatório. Requer, ainda, a retomada do certame com o reconhecimento de ser a requerente vencedora do lote 09 do processo licitatório. É o relatório, decido. Verifica-se pela narrativa apresentada que a questão comporta dilação probatória para análise do mérito. Consequentemente o mandado de segurança não é o meio idôneo e adequado para alcançar a pretensão. Vale ressaltar que a própria impetrante se disponibiliza, se necessário, a fornecer amostra do equipamento, ato incompatível como o rito eleito. Assim, faculto a parte autora adequar sua pretensão ao rito comum, utilizando-se dos meios processuais cabíveis quanto ao pedido liminar. Deverá inclusive, informar o atual andamento do certame. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 72641183). Em suas razões recursais (ID 20149369), o agravante alega que “o D. Magistrado a quo determinou a emenda à petição inicial, com a conversão da ação de Mandado de Segurança para o rito ordinário, por entender que o julgamento do feito depende da produção de prova pericial”. Afirma que, “em que pese a princípio ter caráter de mero despacho a decisão que determina a emenda à petição inicial, é certo que no caso em comento trata-se de determinação com natureza de decisão interlocutória, tendo em vista o potencial prejuízo ao Agravante, que terá que se submeter a rito processual menos célere e mais oneroso”. Destaca que “o Mandado de Segurança é a medida mais célere e menos onerosa para a parte que foi vítima de violação por parte da autoridade coatora busque a proteção dos seus direitos. É evidente que a decisão que não recebeu o Mandado de Segurança impetrado não é um simples despacho, tendo em vista o potencial lesivo que causa a parte. Da mesma forma esperar a sentença para poder recorrer desse ponto em sede de apelação, se tornará ineficaz já que o que se pretende aqui evitar é justamente a morosidade inerente ao rito ordinário e que já terá ocorrido caso não seja modificada logo de plano”. Assevera que, “conforme se depreende da petição inicial, no dia 05/08/2020 a Agravante participou do processo de licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO, que teve como objeto a aquisição de medidores eletrônicos pelo registro de preços –SRP, como Proponente 07.O objeto da licitação foi dividido em 20 (vinte) lotes, tendo a Impetrante apresentado oferta para os lotes de no 02, 08, 09 e 10. Após a abertura da sessão, a Recorrente apresentou o melhor preço de lance aceito para o Lote 09(medidor eletrônico de kwh, monofásico para medição direta, um elemento, dois fios, tensão nominal 240 v, corrente nominal de 15 a, mostrador ciclométrico ou cristal líquido com 5 dígitos inteiros, classe b (1%) ou melhor). Afirma que “foi inabilitada do Lote 9 (mesmo tendo apresentado o melhor preço), sob a justificativa de que o equipamento por ela fornecido não apresentava ‘terminais tipo gaveta’”. Sustenta ser cabível mandado de segurança, pois presentes os requisitos: “direito líquido e certo do Agravante, Excelências, consubstancia-se no fato de que ele tem direito de participar em igualdade de condições com os demais do certame, bem como de ser habilitado a partir do momento que provou preencher os requisitos técnicos, conforme art.37, XXI da Constituição da República" e “ato ilegal e abusivo é a inabilitação indevida do Agravante pelo Presidente da Comissão de Licitação, quando ele preencheu todos os requisitos e apresentou a proposta mais vantajosa (menor preço pelo lote), princípio esse basilar de um processo de licitação, nos termos do art. 31 da Lei no 13.303/2016”. Discorre sobre a diferença entre os equipamentos fornecidos em 2015 e os equipamentos ofertados no lote 09 (terminais tipo gaveta), sustentando desnecessidade de produção de outras provas para demonstrar o direito alegado. Por fim, requer: “a. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo e conhecido; b. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da Licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO até que o presente recurso seja julgado; c. Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito como Mandado de Segurança, bem como confirmando a antecipação de tutela recursal previamente deferida, com a suspensão da Licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO durante o julgamento do writ”. Preparo recolhido (ID 20149371). Nesta sede, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 20324471). Opostos embargos de declaração pela parte agravante pelos quais "requer o acolhimento dos embargos de declaração e pugna ao douto e eminente Magistrado que sane a apontada omissão, com o recebimento do Agravo de Instrumento interposto com efeito suspensivo” (ID 20326298). Proferido na sequência o seguinte despacho: "Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o do Código de Processo Civil” (ID 20344544). Pedido de reconsideração pela parte agravante/embargante, requerida “reconsideração do despacho de ID no 20344544 para fins de que os Embargos de Declaração opostos sejam assim recebidos, tendo em vista a omissão existente na decisão embargada (que não apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida), não sendo, portanto, caso de Agravo Interno” (ID 20440275). É o relatório. Decido. Com razão o embargante/agravante quanto à alegada omissão. Na petição do agravo de instrumento, deduzidos os seguintes pedidos (ID 20149369): “a. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo e conhecido; b. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da Licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO até que o presente recurso seja julgado; c. Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito como Mandado de Segurança, bem como confirmando a antecipação de tutela recursal previamente deferida, com a suspensão da Licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO durante o julgamento do writ”. E pela decisão de ID 20324471, apreciado somente o item “b” do pedido acima ("Seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da Licitação LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO até que o presente recurso seja julgado”). Conheço dos embargos de declaração interpostos para o fim de apreciar, então, o item “a” do pedido ("Seja o presente Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo e conhecido”). Revogo o despacho de ID 20344544 (determinação de intimação para complementação das razões dos embargos de declaração para ajustá-las às exigências relativas a agravo interno). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, a agravante busca, via de mandado de segurança, anular o ato que a inabilitou no certame licitatório promovido por CEB DISTRIBUICAO S.A, cujo objeto foi aquisição de medidores eletrônicos por registro de preços –SRP ( LIC Aquisição CEB-DIS No 001-P01299/2020 –ELETRÔNICO). Objetiva ainda anular a decisão que declarou a proponente 6 como vencedora do lote 9 no processo licitatório em questão. Conforme se verifica das informações prestadas pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, inabilitação da agravante no processo licitatório que se deu por questões exclusivamente técnicas e que decorrentes de alegada inadequação do produto por ela ofertado (ID 724314140): “Sistema 06/08/2020 15:44:27 Proponente07 inabilitado para o Lote: 9 - Justificativa: Lote 9: Monofásico 13025161 Proponente 7: Dowertech da Amazônia Indústria de instrumentos Eletrônicos Ltda. A proponente, apesar de ter apresentado atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto, não atende à ET 001/2008 – GRMF Revisão Agosto de 2019 nos seguintes itens: 2.1 Condições de Participação OBS: Proponentes que tenham efetuado fornecimento(s) nos últimos 5 (cinco) anos deste mesmo material e que apresentaram histórico de falhas acentuada, superior a 2%, serão inabilitados durante o certame licitatório. Comentário CEB: A empresa forneceu para a CEB Distribuição o referido equipamento sob o código 13025161, nos contratos No 11/2015, 21/2015 e 72/2015, totalizando 49.000 (quarenta e nove mil) medidores. Os mesmos apresentaram índice de defeitos superior a 2%, conforme Notificação No 003/2017 - GRAQ 3.1 – Características Construtivas g. Os terminais de corrente e neutro deverão ser do tipo gaveta sendo de latão passivado, latão estanhado. Também será aceito os terminais aço com tratamento anticorrosivo como aço estanhado ou outros tratamentos que garantam o mesmo desempenho ou melhor; Comentário CEB: O referido equipamento não possui terminais do tipo gaveta. Pelo exposto acima, inabilitamos tecnicamente o referido proponente”. Nesse contexto, em que pesem as alegações de adequação dos seus produtos aos requisitos técnicos do edital licitatório, o que se vislumbra, em princípio e à míngua de prova técnica mais contundente, é impossibilidade de desconstituir a análise técnica na qual se baseou a Comissão Permanente de Licitação para inabilitar a agravante na licitação. Como destacado na origem, alegação da agravante quanto a atendimento dos requisitos técnicos do edital exige dilação probatória, o que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta possbilidade de tutela via mandado de segurança: “2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 3. Hipótese em que o impetrante não comprovou estar dentro do número de vagas ofertadas para a promoção desejada, não sendo possível constatar que a criação de batalhões e companhias militares por intermédio de decreto estadual trouxe prejuízo à consequente oferta de vagas para promoção, sem a necessária dilação probatória, medida incompatível com a via mandamental” (STJ - AgInt no RMS: 54754 RN 2017/0179569-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2019) “2. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, sendo essa consubstanciada em prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado 3. Diante da não comprovação de direitos plenamente verificáveis, em razão da necessidade de dilação probatória para o exame do direito vindicado, não é possível a reforma do julgado a quo que extinguiu o processo sem julgamento de mérito” (AgInt no RMS 56.891/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro, nas razões recursais, fundamentos suficientes para desconstituir o que definido na decisão agravada, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, acolho os embargos de declaração e indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recebendo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora